Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724849-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: DMS Serviços Hospitalares Ltda Apelada: MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária DMS Serviços Hospitalares Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente para condená-la ao pagamento de R$ 29.968,00 (vinte e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais). Por meio da decisão monocrática referida no Id. 69751349 a apelante foi intimada para que promovesse a regularização de sua representação processual, nos termos da norma prevista no art. 76 do CPC. A apelante, devidamente intimada (Id. 70658611), não cumpriu a referida determinação judicial, como declara a certidão referida no Id. 71495746). É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que a apelação interposta pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso em exame, por meio da petição referida no Id. 69720574, os advogados cadastrados nos autos como representantes processuais da apelante relatam que renunciaram ao respectivo mandato. Na ocasião, anexaram cópia da carta registrada com o devido aviso de recebimento enviado ao endereço correspondente à sede da pessoa jurídica outorgante (Id. 69720576, p. 5). A apelante foi intimada para promover a regularização de sua representação processual nos termos da norma prevista no art. 76 do CPC, mas não atendeu à referida determinação judicial. Com efeito, a ausência de regularização da representação processual da apelante após a fixação de prazo razoável, por este Relator, deve resultar no não conhecimento do recurso, nos termos da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. A esse respeito atente-se à seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PARTE INTIMADA POR DUAS VEZES. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGOS 76, §2o, I c/c 932, III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. 1. Conforme previsões dos artigos 76, §2o, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte. 2. A parte agravante foi intimada, por duas vezes, a regularizar sua representação processual, mesmo assim permaneceu inerte, o que lastreia o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos dos artigos alhures citados do código processualista civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1734103, 0732611-27.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023)”. (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 932, inc. III, e 76, § 2o, inc. I, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator